Tribunal: TJSP
Processo: 1071599-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso/Extravio de bagagem – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função da perda, destruição, avaria ou atraso de

Ementa:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso/Extravio de bagagem – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função da perda, destruição, avaria ou atraso de bagagens despachadas, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

2. Prescreve em dois anos a pretensão de reparação civil decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, nos termos do art. 35, da Convenção de Montreal.

3. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de reembolso em face do causador do dano, no mesmo prazo assegurado por lei ao credor originário, contado, porém, a partir do pagamento da cobertura securitária.

4. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Recurso provido para afastar o decreto de prescrição e condenar a ré ao pagamento de R$1.896,86 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária do desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071599-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS
BRASIL S/A, é apelado BRITISH AIRWAYS PLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
2
Voto no:45178
Apel. no: 1071599-12.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES.: Aig Seguros Brasil S.A.
APDA.: British Airways PLC
Responsabilidade civil
Transporte aéreo internacional

Atraso/Extravio de bagagem Indenização Ação regressiva
ajuizada por seguradora.
1. Por força da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636331, com repercussão geral, aplicam-se
às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional,
em função da perda, destruição, avaria ou atraso de bagagens
despachadas, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e
de Montreal.
2. Prescreve em dois anos a pretensão de reparação civil
decorrente de extravio de bagagem em voo internacional, nos
termos do art. 35, da Convenção de Montreal.
3. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de
reembolso em face do causador do dano, no mesmo prazo
assegurado por lei ao credor originário, contado, porém, a partir do
pagamento da cobertura securitária.
4. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de
circunstância dirimente de responsabilidade.
Recurso provido para afastar o decreto de prescrição e condenar a
ré ao pagamento de R$1.896,86 (mil, oitocentos e noventa e seis
reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária do
desembolso e juros moratórios a partir da citação.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 334/336, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação, condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
atualizado.
Apela a ré, fls. 338/358, afirmando que, no caso vertente,
deve ser aplicado o prazo prescricional trienal ou o prazo de dois anos, desde
que considerado o termo “a quo” apropriado para sua contagem. Pondera que a
possibilidade de exigir da ré o reembolso do montante gasto só surgiu com o
pagamento da indenização securitária, razão pela qual este é o termo “a quo”
correto. Afirma que antes da ciência da violação do direito subjetivo, o titular não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
3
pode exigir o que de direito, aplicando-se o mesmo raciocínio à contagem do
prazo prescricional da pretensão da seguradora sub-rogada. Sustenta que sua
pretensão só surgiu após o pagamento realizado à segurada, na data de
06.10.17, devendo ser afastado o decreto de prescrição, haja vista a propositura
da ação em 26.07.19. Afirma que o transportador tem o dever de preservar a
integridade dos bens trasladados e entrega-los como recebeu, no local de
destino, o que não foi observado pela ré. Pondera que, em razão da falha na
prestação do serviço da companhia aérea, esta tem o dever de ressarcir os
prejuízos causados ao passageiro, e indenizado em função do contrato de
seguro. Alega que não há que se falar em fortuito ou força maior aptos a ilidir a
responsabilidade do transportador aéreo, cuja responsabilidade é objetiva, razão
pela qual dever ser afastado o decreto de prescrição, julgando-se procedente a
ação.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 364/368.
É o relatório.
A ação regressiva proposta para compelir a ré ao reembolso
da quantia de R$1.896,86 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis
centavos), despendida pela autora ao indenizar seu segurado pelo dano sofrido
em virtude de atraso na restituição de bagagem, foi julgada improcedente, dando
margem ao apelo em questão.
De início, destaca-se que a lide versa sobre extravio
temporário de bagagem em transporte aéreo internacional, razão pela qual
incidem as regras expressas na Convenção de Varsóvia, atualizada ela
Convenção de Montreal, consoante a tese fixada no STF, Sessão Plenária, RE
636331-RJ, rel. Min. Gilmar Mendes:
“1. Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente
de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o
Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22
da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
4
O Recurso Extraordinário com agravo No 766.618, seguiu mesma
orientação:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE .
1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções
internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária.
Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais
resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada
obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da
Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da
prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou
posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o
Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (STF
Plenário, ARE 766.618, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.5.2017)”.

Assentada essa premissa, verifica-se que, nos termos do
artigo 35 do Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006, que promulgou a
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28.05.1999:

“ 1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada
dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia
em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte”.
É certo, outrossim, que a seguradora autora pode exercer a
ação cabível em face do causador do dano, no mesmo prazo assegurado por lei
ao credor originário, em função da sub-rogação em seus direitos, o que só
ocorre com o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL PARA A SEGURADORA PLEITEAR A INDENIZAÇÃO DO
DANO CAUSADO POR TERCEIRO AO SEU SEGURADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo
prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado
por terceiro ao segurado é a data em foi efetuado o pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
5
securitária. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
AREsp 1013889/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 22/03/2017).
Portanto, constatando-se que o sinistro ocorreu em
04.05.17, a indenização securitária foi paga em 06.10.17, e a propositura desta
ação de seu em 26.07.19, conclui-se que não ocorreu a prescrição, cumprindo
prosseguir no julgamento da ação, por força do disposto no artigo 1.013, §4o, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, observa-se que a autora apurou que seu
segurado suportou dano equivalente a R$1.896,86 (mil, oitocentos e noventa e
seis reais e oitenta e seis centavos), fls. 214/217, em virtude da compra de alguns
pertences, de forma emergencial, haja vista o extravio de suas bagagens,
efetuando-lhe o respectivo ressarcimento.
Destarte, restaram comprovada a sub-rogação da autora
nos direitos de seu segurado, consoante o art. 786 do Código Civil1, e
incontroversa a falha nos serviços da ré, causa única da necessidade da
realização das despesas extras, cumprindo a ela efetuar o respectivo
ressarcimento, em razão ainda do disposto nos artigos 19 e 20 da Convenção de
Montreal:
Artigo 19 - Atraso
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado
por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e
a outros, adotar tais medidas”.
Artigo 20 - Exoneração
Se o transportador prova que a pessoa que pede
indenização, ou a pessoa da qual se origina seu direito, causou o dano ou
contribuiu para ele por negligência, erro ou omissão, ficará isento, total ou
parcialmente, de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida
em que tal negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano
ou contribuído para ele. Quando uma pessoa que não seja o passageiro, pedir
indenização em razão da morte ou lesão deste último, o transportador ficará
igualmente exonerado de sua responsabilidade, total ou parcialmente, na medida
em que prove que a negligência ou outra ação ou omissão indevida do
passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. Este Artigo se aplica a todas as
1 “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
6
disposições sobre responsabilidade da presente Convenção, inclusive ao número
1 do Artigo 21.”
Portanto, não demonstrada a existência de circunstâncias
dirimentes de responsabilidade, ônus que competia à companhia aérea, deve ela
arcar com os prejuízos a que deu causa. Confira-se, nesse sentido, os seguintes
precedentes:
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM
CONVENÇÃO DE MONTREAL
AÇÃO DE
REGRESSO - PRESCRIÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão da autora
Rejeição Hipótese em que, por força do julgamento, pelo Eg. Supremo Tribunal
Federal, do RE no 636331/RJ e do ARE no 766618/SP, pela sistemática da
repercussão geral, foi estabelecida a prevalência das normativas internacionais
em matéria de transporte aéreo internacional, com fundamento no artigo 178 da
Constituição Federal
Aplicabilidade da Convenção de Montreal
Prazo
prescricional bienal não consumado PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM AÇÃO
DE REGRESSO SUB-ROGAÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença de
procedência, pois não demonstrado o pagamento de indenização pela
seguradora ou a existência de cobertura do sinistro Descabimento Hipótese
em que o pagamento da indenização pela seguradora se encontra bem
demonstrado nos autos do processo Apólice de seguro que oferece cobertura
para o evento de que foi vítima a segurada e que estava vigente no momento dos
fatos - RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM

DOCUMENTOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO - Pretensão de reforma da r.
sentença de procedência, pois não demonstrada a ocorrência de prejuízo
decorrente do extravio temporário das bagagens
Alegação de que as
notas fiscais sem tradução não podem ser aceitas como prova no processo
Descabimento
Hipótese em que houve a necessidade de aquisição
emergencial de roupas e calçados após a chegada dos passageiros à
Alemanha Exigência de tradução juramentada de notas fiscais de pequeno
valor que se mostra absolutamente desarrazoada
Possibilidade de
compreender os documentos em língua estrangeira, para o que basta a sua
confrontação com os demais documentos constantes dos autos - RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP; Apelação 1066762-16.2016.8.26.0100; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).
“APELAÇÃO. Ação regressiva. Demanda proposta por
seguradora contra companhia aérea. Transporte aéreo. Extravio temporário de
bagagem. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelo da requerente
pleiteando a aplicação do prazo prescricional ânuo. Sem razão. Seguradora que
indenizou o passageiro, seu segurado, em decorrência do extravio de bagagem.
Sub-rogação. Reconhecimento. Ação ingressada dentro do prazo bienal previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071599-12.2019.8.26.0100 -Voto no 45178
7
na Convenção de Montreal. Mérito. Comprovação pela seguradora da
contratação do seguro em caso entrega tardia da bagagem e pagamento da
respectiva indenização. Dever de indenizar da companhia área. Apelo
desprovido” (TJSP; Apelação 1023362-18.2017.8.26.0002; Relator (a): Roberto
Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro:
20/09/2018).
Nessa quadra, cumpre à ré efetuar o pagamento de
R$1.896,86 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), com
correção monetária do desembolso e juros moratórios legais da citação.
Em razão do que restou decidido, a ré responderá pelas
verbas de sucumbência, arcando com honorários advocatícios de R$ 1.000,00
(mil reais), arbitrados por equidade, com base no art. 85, par. oitavo, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator